Tribunal: TJMT
Processo: 0009254-78.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009254-78.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), CAMILA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 136.227.317-10 (ADVOGADO), PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - CPF: 124.369.957-45 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE COMODATO – IMÓVEL RURAL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O EMBARGANTE INTEGRAVA QUADRO SOCIETÁRIA DA EMPRESA EXECUTADA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO – MANEJO DE AÇÃO FORA DO QUINQUÍDEO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENTE – AVENTADAS OMISSÕES – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.
0009254-78.2018.8.11.00030

EMBARGANTE:

CHARLES WURZIUS

EMBARGADO:

BANCO SISTEMA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CHARLES WURZIUS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 90026957), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, em que se pretendia a reforma da sentença de primeiro grau lançada nos autos dos Embargos de Terceiros no. 9254-78.2018.8.11.0003, em que a Magistrada singular indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, III, do CPC/15, e julgou extinto o processo com base no art. 485, IV e VI do mesmo Código, além de condená-lo no ônus da sucumbência e na pena de litigância de má-fé.

A insurgência recursal da parte embargante reside à supostas omissões constantes no
decisum
embargado, sendo a primeira delas relacionada a falta de manifestação expressa
“sobre a interpretação do art. 675 do CPC à luz do precedente do STJ no julgamento do AgRg no AREsp 389.222/RJ que afasta a sua aplicação quando o terceiro não tinha conhecimento da execução, na medida que o art. 269 e 274 do CPC exige a intimação pessoal da parte sobre a ciência do ato processual”
(sic), cujo inobservância não pode ser afasta pela mera ciência da constrição pela simples inclusão no quadro societário da empresa em 21/03/2018.

A segunda omissão aventada diz respeito ao não
“enfrentamento ao precedente do STJ no julgamento do REsp 721.231/SP (id 6734878, p. 13), que estabeleceu que a parceria agrícola é passível de ajuste informal e sob qualquer modalidade, sendo caracterizado pela exploração agrícola”
(sic), de modo que, no seu entender, não se sustenta o reconhecimento do contrato de comodato rural firmado pelo ora embargante com a empresa Camponesa Agrícola, firmado em 28/11/2021 e com prazo de vigência até 31/12/2026, excluindo-o dos direitos e garantias do art. 92, §5o do Estatuto da Terra.

Por fim, afirma que a manutenção da sua condenação na pena de litigância de má-fé, ainda mais no percentual máximo previsto no art. 81 do CPC, acabou por vilipendiar a regra inserta no
“art. 3o do CPC, que descaracteriza a má-fé do Apelante para a punição da litigância de má-fé, tão somente por ter exercitado o seu direito de ação, ainda que se mantenha a premissa de intempestividade”
(sic).

Pede, então, pelo acolhimento destes aclaratórios, prequestionando a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (Id 91329496).

O banco embargado apresentou contrarrazões no Id 92832476, em que alega que
“torna nítida a intenção do embargante de, por formas diversas e oblíquas, rediscutir o mérito do acórdão que não lhe agradou, função que, repita-se, não compete aos embargos de declaração”
(sic), pelo que requer a rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIMIBILIDADE, INCOMPENTÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E NULIDADE DE DECISÃO – REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE COMODATO – IMÓVEL RURAL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O EMBARGANTE INTEGRAVA QUADRO SOCIETÁRIA DA EMPRESA EXECUTADA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO – MANEJO DE AÇÃO FORA DO QUINQUÍDEO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Na linha da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a oposição de Embargos de Terceiro é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse. Evidenciado nos autos que o embargante detinha ciência inequívoca acerca do ato de penhora, arrematação e imissão na posse do imóvel rural sobre o qual alega haver contrato de comodato, dado que ao tempo dos fatos já integrava o quadro societário da empresa executada, afiguram-se intempestivos os presentes embargos, porquanto aforado fora do quinquídio legal (art. 675 do CPC/15).

Em que pese o contrato de comodato rural seja um contrato agrário, não é disciplinado pela legislação agrária (Estatuto da Terra), mas pelo Código Civil, de modo que as disposições da Lei no. 4.504/64 não se lhe aplica.

A alteração e/ou omissão da integralidade dos fatos, pretendendo a parte a reforma de uma decisão com base em falsa premissa, configura prática atentatória à dignidade da justiça, autorizando a aplicação da multa por litigância de má-fé.”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

O vício da omissão, segundo abalizada doutrina
“refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
– [Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não subsiste os apontados vícios, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar o ponto impugnado pela parte recorrente, tampouco é incoerente, na medida em que a fundamentação e o resultado não se conflitam.

Quanto aos pontos omissos aventados no presente recurso – interpretação conforme do art. 675 do CPC c/c arts. 269 e 274 do mesmo
Códex
, exigem a intimação pessoal da parte sobre a ciência do ato processual, incidência do Estatuto da Terra no caso concreto e impertinência da multa por litigância de má-fé –, tem-se que o
decisum
embargado afastou as teses outrora defendidas nas razões recursais à luz de uma interpretação lógico-sistêmica de todo o conjunto probatório existente nos autos, de modo que reporto-me aos fundamentos constantes do v. acórdão, a fim de se evitar tautologia desnecessária:

“[...] quanto a alegada tempestividade dos Embargos de Terceiro, o apelante enuncia que a decisão consignou que o recorrente tinha ciência da praça e arrematação por ser sócio da empresa Camponesa Agropecuária Ltda., e filho de Ademar Wurzius, um dos executados.

Porém, alega que nunca foi sócio da referida empresa, e desde 03.10.16 as quotas da sociedade foram transferidas para Leandro Wurzius.

Reitera, ainda, que a ligação de parentesco com os antigos proprietários do imóvel não permite invalidar o contrato de comodato devidamente registrado.

Dessarte, revisitando os autos, infere-se que o reconhecimento da intempestividade se ateve ao fato de que o embargante, ora apelante, teve ciência inequívoca da constrição judicial, porque desde a assinatura do contrato de comodato, em 28.11.11, já pendia sobre o imóvel executado penhora.

Além disso, como sócio da empresa executada, foi cientificado da imissão da posse do imóvel em favor do exequente, ora apelado, que se deu em 06.04.18, com expedição da carta de arrematação em 10.04.18. Nada obstante, os embargos de terceiro somente foram ajuizados quando já ultrapassados o prazo decadencial quinquenal.

Por certo, sabe-se que a empresa Camponesa Agropecuária Ltda., é uma das executadas da Ação de Execução no 4504
-97.1999.8.11.0003
, na qual foram opostos os embargos de terceiro, objeto deste apelo. O contrato social da sociedade empresária, na sua Quarta alteração, datada de
21.03.18
, testifica que desde essa data, integram a sociedade como sócios, Leandro Wurzius e Charles Wurzius [doc. Id 6734935 - pag. 1 a 5].

Logo, desde então, é inequívoco o conhecimento do apelante contra qualquer ato que afete a entidade jurídica. A valer, o imóvel embargado foi levado em hasta pública e arrematado pelo embargado em
06.04.2018
. Em seguida, precisamente no dia
10.04.18
, expediu-se a carta de arrematação, que foi averbada na matricula do bem em 12.06.18, seguindo-se a decisão determinando a imissão na posse do imóvel, em
26.11.18
[em consulta ao andamento processual na ação de execução n. 4504-97.1999.811.0003].

Como se sabe, o quinquídio legal para interposição de embargos de terceiro,
quando não há ciência da execução
, começa a fluir a partir da data da efetiva turbação à posse do terceiro.

[...]

No caso, em que pese quando da oposição dos embargos de terceiro, o embargante, então comodatário do bem, não havia sido intimado do ato que emitiu o arrematante, ora apelado, na posse do imóvel, nada obstante, não se pode negar que tanto a constrição judicial como a imissão na posse do imóvel lhe era de todo sabido, desde quando passou a integrar o quadro social de uma das partes executadas, em
21.03.18
.

Nesse diapasão, quando da oposição dos embargos de terceiro, em
17.12.18
, o embargante, ora apelante, já tinha prévia ciência dos atos espoliativos, porque perpetrados em 04/2018, assim também, quanto à imissão de posse determinada em 26.11.18, decisão publicada em
29.11.18
, até porque, a executada, Camponesa Agropecuária, interpôs recurso de agravo de instrumento contra referida decisão.

Assim, é evidente a intempestividade dos embargos de terceiro.

[...]

Por derradeiro, quanto ao direito de manutenção da posse assegurado pelo art. 92, § 5o do Estatuto da Terra, segundo o qual a alienação do imóvel não modifica os direitos de quem tem a posse temporária do bem para atividade rural, não se aplica.

Conforme o apelante, o contrato de comodato firmado em 28.11.11, com validade prorrogada até 31.12.2026, prescreve a cessão da posse do imóvel rural denominado “Fazenda Santa Emília” para exploração de atividade agrícola e pastoril, sendo ainda estabelecida várias obrigações, dentre as quais a exploração do imóvel para torna-lo agricultável, o que caracteriza o instrumento como parceria agrícola.

Alega que a parceria agrícola não depende de forma expressa, e que pode ser estabelecida através de instrumento de comodato, como o firmado entre as partes.

Todavia, como bem pontuou o juízo sentenciante, cuja matéria já foi objeto de enfrentamento por esta magistrada quando nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1000267-11.2019.8.11.0000, e posteriores embargos de declaração, as regras atinentes ao arrendamento e/ou parceria rural não se apõe ao instrumento firmado pelo apelante com a proprietária da fazenda arrematada.

Isto porque, embora o contrato de comodato rural seja um contrato agrário, não é disciplinado pela legislação agrária (Estatuto da Terra), e sim pelo Código Civil, de modo que as disposições da Lei no 4.504/64 [Estatuto da Terra] não se aplicam ao caso, e por isso, não há como assegurar ao comodatário o direito à conclusão da colheita pendente, como permite o art. 95 e 96 do sobredito Estatuto.

Ademais, o contrato de parceria e o contrato de comodato possuem naturezas distintas, não havendo a citada modalidade de contrato agrário híbrida, de comodato com natureza de parceria rural, a justificar a invocação do Estatuto da Terra.

Ora, o contrato de comodato, por sua natureza, é um empréstimo gratuito, cuja posse pode ser revista a qualquer tempo pelo proprietário da terra, ao contrário do arrendamento rural e de parceria agrícola em que é vedada a prestação de serviço gratuito [art. 93, I do Estatuto da Terra].

No caso, em que pese o apelante alegar a valorização do imóvel com a exploração agrícola, tal incremento não transmuda a natureza gratuita do contrato de comodato em parceria agrícola, a alterar a característica da relação jurídica firmada entre a partes, mormente quando ausente qualquer retribuição pecuniária pela exploração do bem.

Aliás, sobre o ponto assim restou ementado sobredito embargos, julgado por decisão monocrática desta relatora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO EXCLUSIVAMENTE INFRINGENTE - ALEGADA OMISSÃO NO
DECISUM
RECORRIDO -INEXISTÊNCIA - IMÓVEL RURAL - CONTRATO DE COMODATO - ESTATUTO DA TERRA - INAPLICABILIDADE - RESP 721.231/SP - NÃO SUBSUNÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

Em que pese o contrato de comodato rural seja um contrato agrário, não é disciplinado pela legislação agrária (Estatuto da Terra), mas pelo Código Civil, de modo que as disposições da Lei no 4.504/64 não se lhe aplica, e, por isso, não há como assegurar ao comodatário o direito à conclusão da colheita pendente, como permite o art. 95 e 96 do sobredito Estatuto.

No precedente constante do RESP 721.231/SP, discorre-se sobre a necessidade de registro público de contrato de parceria agrícola para prevalecer perante terceiros, não há qualquer debate sobre a equiparação de comodato à parceria agrícola.

Embargos rejeitados.”

Logo, as disposições do art. 92 do Estatuto da Terra não se aplicam ao contrato de comodato firmado pelo apelante, cuja natureza é eminentemente civil.

Por derradeiro, quanto a multa processual,
a má-fé exsurge claramente quando investe o recorrente, alterando e omitindo a integralidade dos fatos, pretendendo a reforma com base em falsa premissa.

Nesse passo, afastado o intento reformatório pela decisão recorrida, promove o apelante inequívoca atitude desleal que configura conduta que atenta contra a dignidade da justiça, a atrair a multa pela litigância de má-fé, e, por isso, deve ser mantida a penalidade processual. [...]”
– com destaques no original.

Ressalta-se, ademais, que o mesmo entendimento também foi endossado pelo eminente 1o Vogal, Des. Dirceu dos Santos, em seu bem lançado voto vista, cujos termos, no ponto de interesse, reproduzo abaixo:

“[...] Analisando detidamente os autos, verifiquei que a ação foi ajuizada em 1999 com o objetivo de cobrar o crédito decorrente do inadimplemento de uma Cédula Rural Hipotecária emitida em 22.07.1996, cujo bem, “Fazenda Santa Emília”, Matrícula no 603 do CRI de Chapada dos Guimarães, de 24.910 (vinte e quatro RAC no 0009254-78.2018 2 mil, novecentos e dez) hectares, foi dado integralmente em garantia hipotecária da dívida, pelos executados Ademar Wurzius e outros. Na execução, o sr. Ademar Wurzius, sua esposa, Ester Maria de Lima Wurzius, seu filho, Marcos Wurzius, e as empresas Camponesa Agropecuária Ltda e Laranjal Agropastoril assumiram a totalidade do débito e afirmaram que os demais condôminos não tinham bens hipotecados à garantia do juízo, razão pela qual foi extinto os autos em relação aos demais executados.

Como dito, em 2011, a empresa executada, por meio do seu representante legal, também executado e pai do recorrente, firmou contrato de comodato com o apelante, pelo período de 8 (oito) anos, a findar em 2019.

Em 2017 foi firmado o primeiro aditivo deste contrato, determinando que a vigência do instrumento seria por 15 (quinze) anos, findando em 31.12.2026. Todavia, o bem objeto desse contrato de comodato, que foi dado em garantia hipotecária da referida cédula rural, foi penhorado e em 2005 foi avaliado por 19.928.000,00 (dezenove milhões, novecentos e vinte e oito mil reais). Houve diversas avaliações e recursos nesse meio tempo e em 13.12.2016 foi determinada a renovação da avaliação do bem penhorado em razão do decurso de tempo, todavia, o juízo deprecado tornou sem efeito a decisão e homologou o laudo de avaliação existente nos autos, determinando a realização de hasta pública. O imóvel foi levado à leilão e arrematado pelo credor, ora apelado, por R$130.548.579,02 (cento e trinta milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e dois centavos), em 06.04.2018.

Em 10.04.2018 houve a expedição da carta de arrematação pelo Juízo Deprecado. Após a decisão dos recursos interpostos pelos executados, foi mantido o resultado da Hasta Pública, consequentemente, foi determinada a imissão do apelado na posse do imóvel arrematado, em decisão de 26.11.2018.

O apelante apresentou embargos de terceiro em 17.12.2018, requerendo a sua manutenção na posse do imóvel até o término do contrato de comodato. RAC no 0009254-78.2018 3

Conforme relatado, a Magistrada indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, III, do CPC/15, e julgou extinto o processo com base no art. 485, IV e VI do mesmo Código, além de condená-lo no ônus da sucumbência e na pena de litigância de má-fé.

Sem razão o recorrente. Isso porque
o apelante não é terceiro, mas sim, parte da ação, uma vez que houve o seu ingresso no quadro societário quando da quarta alteração e consolidação do contrato social da empresa Camponesa Agropecuária Ltda, em 21.03.2018, conforme id 6734935. Dessa forma, o apelante já participava do quadro social da empresa quando houve a hasta pública em 06.04.2018, bem como, no momento da expedição da carta de arrematação do bem, em 10.04.2018
.

Assim,
além de não ser terceiro, os embargos de terceiro foram ajuizados intempestivamente, somente em 17.12.2018, uma vez que o art. 675 do CPC determina que “Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta”. Se não fosse por isso, também não assiste razão ao apelante, uma vez que o contrato de comodato em questão possui natureza diversa do contrato de arrendamento rural ou de parceria agrícola, uma vez que aquele é regido pela legislação civil (art. 579 e seguintes do CC) e não pelo Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64), como pretende o apelante.

Além do mais, o apelante alega a posse como direito para permanecer em um bem arrematado em ação de execução, onde se discute domínio da coisa. Por fim,
levando em consideração que o apelante é filho dos executados, sócio da empresa executada, é comodatário de uma área cuja matrícula já possui o gravame da dívida executada desde 12.09.1996, tomou conhecimento da realização da hasta pública e da arrematação do bem, tenho que restaram sim preenchidos os requisitos para a sua condenação às penas da litigância de má-fé
. [...]”
(Grifos nossos)

Dessa forma, o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa, obscura ou contraditória, uma vez que está bem apreciou as condições trazidas pela parte recorrente, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional.

Evidencia-se, portanto, a nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos, mediante revolvimento de provas, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021